Tribunal: TJSP
Processo: 1503652-10.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Rompimento de obstáculos e concurso de agentes. Réu que foi absolvido. Insurgência ministerial. Condenação que se impõe. Autoria e materialidade demonstradas. Qualificadoras devidamente demonstradas nos autos. Incompatibilidade da causa de aumento do repouso noturno com figura qualificada. Tema repetitivo n.o 1087, do E. STJ. Fixação do regime inicial fechado. Acusado

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Rompimento de obstáculos e concurso de agentes. Réu que foi absolvido. Insurgência ministerial. Condenação que se impõe. Autoria e materialidade demonstradas. Qualificadoras devidamente demonstradas nos autos. Incompatibilidade da causa de aumento do repouso noturno com figura qualificada. Tema repetitivo n.o 1087, do E. STJ. Fixação do regime inicial fechado. Acusado que ostenta maus antecedentes e é reincidente. Recurso ministerial provido em parte.